Tribunal: TJBA
Processo: 8008614-59.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008614-59.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE DE MELO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Alagoinhas, contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fulcro nas teses jurídicas firmadas pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir está em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1.184 e com a Resolução n.º 547/2024 do CNJ; (ii) analisar a compatibilidade entre a legislação municipal e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ quanto ao valor considerado “baixo”, para fins de extinção do feito executivo; e (iii) estabelecer se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada justifica a extinção da execução com base Resolução n.º 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos. 4. As teses fixadas pelo Suprema Corte têm aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decisão proferida nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC. 5. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida do executado e não foram encontrados bens para a satisfação da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. A legislação municipal que autoriza o pleito de suspensão e arquivamento de execuções fiscais de valores consolidados de até 1 (um) salário mínimo vigente não impede a aplicação da norma geral do CNJ, pois trata de matéria distinta, regulamentando apenas a faculdade dos procuradores municipais. 8. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção de execuções fiscais desprovidas de CPF ou CNPJ do executado, dada a inviabilidade da adoção de medidas de busca patrimonial por meio dos sistemas informatizados obrigatórios. 9. No caso em exame, o Município deixou de apresentar CPF do executado e não demonstrou qualquer diligência para regularização dos autos, mesmo após a vigência da norma nacional, o que caracteriza ausência absoluta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A ausência de CPF ou CNPJ na Certidão de Dívida Ativa inviabiliza a tramitação da execução fiscal e autoriza sua extinção, conforme dispõe a Resolução CNJ nº 617/2025. 3. Norma municipal que faculta a não propositura de execuções fiscais não impede a aplicação das diretrizes nacionais que vinculam o Judiciário quanto à extinção de ações antieconômicas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8008614-59.2022.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravado JOSÉ DE MELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.